Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-06.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003131-06.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (APELANTE), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELI HENKES - CPF: 000.139.321-95 (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA SOUSA - CPF: 321.242.998-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
1.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

NA FASE INVESTIGATÓRIA
. REJEIÇÃO. DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPP OBSERVADAS. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

CAUSA DE AUMENTO DE

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
. DECOTE. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O ÊXITO DA SUBTRAÇÃO.
3.

CAUSA DE AUMENTO DE

EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. ARTEFATO APREENDIDO E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS.
4.

INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO CONJUNTA FUNDAMENTADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
5.

CONCURSO FORMAL
. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

Desde que referendado em Juízo e corroborado por outros meios de prova e observadas as diretrizes previstas no art. 226 do CPP, é válido o reconhecimento fotográfico dos autores da infração feito na sede da autoridade policial.

1.2.
Dado o respeito
aos parâmetros legais descritos no art. 226 do CPP (as vítimas declinaram os atributos físicos dos apelantes, cujas imagens foram exibidas em conjunto com as de outros indivíduos), afigura-se válido e idôneo o reconhecimento fotográfico realizado durante a fase investigatória, sobretudo quando ratificado pelas declarações das vítimas em Juízo e em sintonia com outros elementos de prova, como a subsequente apreensão da arma de fogo utilizada durante o crime e do automóvel subtraído em poder dos apelantes.

2
. Uma vez demonstrado que a constrição ambulatorial imposta às vítimas se prolongou por prazo superior ao necessário para o êxito da subtração violenta (40 minutos), afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas (inc. V do § 2º do art. 157 do CP).

3
.
O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo (inc. I do 2º-A do art. 157 do CP) independe da submissão do artefato a perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja extraída a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas.
Inteligência do Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4
.
As particularidades do caso concreto, destacado pelo
modus operandi
da conduta – roubo praticado por dois sujeitos, com emprego de uma faca e uma arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas por 40 minutos, que ainda foram subjugadas e obrigadas a permanecer dentro de um quarto com as mãos foram amarradas durante a ação criminosa –, constituem fundamentação idônea da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo (§ 2º e § 2º-A).

5
. Evidenciado que os apelantes, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraíram bens de duas pessoas distintas, afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do CP) e a adoção do índice de 1/6 para incremento da pena. Inteligência dos Enunciados nº. 34 e 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Reis Gramkow

e
Patrick Matos Lacerda

foram condenados pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
à pena individualizada de
13

anos
,
7 meses
e
10 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de 29 dias-multa por praticarem o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade das Vítimas, Emprego de Arma Branca
e
Emprego
de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, V e VII e § 2°-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) (ID 214439803).

Preliminarmente
, buscam ver declarada a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigatória com vistas a alcançar a
absolvição
, sob o fundamento de que não foram apresentadas às vítimas imagens de indivíduos com características semelhantes às dos apelantes, vulnerando o disposto no art. 226 do CPP.

Já
no
mérito
, pretendem ver:
a)

decotadas as majorantes
referentes à restrição de liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo;
b)

afastada a aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento
de pena elencadas no § 2º e § 2º-A e, por fim,
c)
reconhecida a
ocorrência de crime único
, excluindo-se a aplicação do art. 70 do CP (ID 214439813).

As
contrarrazões
do douto Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID 214439815).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID 222990683) em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DE MAJORANTES – INADMISSIBILIDADE – CRIME ÚNICO – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES - INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 24.11.2020,
Lucas Reis Gramkow
e
Patrick Matos Lacerda
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram diversos bens e a quantia de R$ 3.000,00 em espécie das vítimas
Thiago da Silva Sousa
e
Micheli Henkes
.

Diante desse cenário, eles foram denunciados e, mais tarde, condenados nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade da Vítima, Emprego de Arma de Fogo e Emprego de Arma Branca (art. 157, § 2º, inc. II, V e VII e § 2°-A, do CP)
, sendo apenados, cada um, à pena de
13 anos
,
7 meses
e
10 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de 29 dias-multa.

O título judicial
não
merece reforma.

De início, cumpre rechaçar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas na fase inquisitorial, vez que o mero descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, norma de natureza meramente recomendatória, é
incapaz
de gerar, por si só, a invalidade do reconhecimento, sobretudo quando referendado em Juízo e em harmonia com os demais meios de prova.

Nessa ordem de ideias, e colocando uma ‘pá de cal’ sobre o assunto, cite-se o
Enunciado nº. 29 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

No caso, o reconhecimento dos autores do delito na fase inquisitorial foi integralmente ratificado por ambas as vítimas em juízo, tendo
Micheli Henkes
, inclusive, afirmado reconhecer os apelantes mesmo após eles terem tingidos os cabelos.

Pontua-se, como anotado nas contrarrazões recursais, que “
as vítimas permaneceram por, aproximadamente 40 minutos, restritas de sua liberdade pelos apelantes, tempo suficiente para conseguirem analisar suas características e efetuar o reconhecimento posterior
”.

Enfim, considerando que o reconhecimento feito pelos ofendidos na esfera policial foi corroborado em juízo, não há falar em decretação de sua nulidade.

Nessa linha de raciocínio, trago recentíssimo julgado deste Sodalício:

“A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico, quando comprovada a autoria do acusado por outros elementos probatórios idôneos produzidos nos autos.” (...) (RAC 1000811-71.2022.8.11.0039, Rel. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, DJE 19.8.2024. Destaquei.

Superada tal questão, a prova da existência do crime (materialidade) e a autoria são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID 214439703), Auto de Apreensão (ID 214439704), Termos de Entrega (IDs 214439705 e 214439706), Termos de Reconhecimentos Fotográficos (IDs 214439715 e 214439718), Termos de Reconhecimento de Coisas e Objetos (IDs 214439716 e 214439717), Laudo Pericial (ID 214439741), das declarações das vítimas e dos depoimentos dos prestados durante a persecução penal, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, esses documentos assinalam que na noite de noite de 24.11.2020,
Micheli Henkes
e o filho menor do casal foram abordados no portão de sua residência pelos apelantes, que portavam arma de fogo, do tipo revólver, e uma arma branca, do tipo faca, os quais então adentraram na morada e renderam
Thiago da Silva Sousa
e a outra filha do casal.

As vítimas foram mantidas reféns na sala da residência por cerca de 40 minutos, permanecendo a todo tempo sob a mira de arma de fogo empunhada por um dos agentes, enquanto o outro vasculhava o local em busca de objetos de valores.

Após colocarem os pertences das vítimas no interior do veículo do casal, a família foi amarrada em um dos cômodos da residência e lá permaneceram até a saída dos agentes, os quais evadiram do local em alta velocidade no automóvel.

Na sequência, as vítimas conseguiram se soltar e entrar em contato com a Polícia Militar, que, em diligências avistou os apelantes, dando início a perseguição ao veículo, inclusive com troca tiros.

Os apelantes então abandonaram o automóvel e fugiram a pé por uma região de mata, tendo os policiais recuperados o veículo e parte dos pertences das vítimas que ainda estavam em seu interior.

Encaminhadas à Delegacia de Polícia, os ofendidos reconheceram os autores dos crimes pelas fotografias que lhes foram apresentados, ratificando o reconhecimento em juízo, como acima indicado.

Insta salientar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, como ocorre na espécie, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, tendo sido os ofendidos categóricos, em ambas as fases da persecução penal, a indicarem os apelantes como os autores do roubo praticado.

Nessa linha de raciocínio, apontando para a importância das palavras da vítima quando coerentes e harmônicas com os demais meios de prova, segue escólio desta Corte de Justiça:

“Nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as palavras dos ofendidos adquirem especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos incriminados, principalmente quando a versão apresentada por aqueles se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal” (RAC 1003808-80.2022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.10.2023). Destaquei.

Necessário frisar que os apelantes não utilizaram qualquer objeto para cobrir o rosto no momento da ação criminosa, o que facilitou o reconhecimento, de forma indene de dúvida, efetuado pelo casal.

Corroborando a dinâmica da ação delitiva, o policial militar
Júlio Cesar Adams
, responsável pelo atendimento da ocorrência, corroborando seu depoimento prestado na fase inquisitorial, informou que, após a notícia do crime, avistaram um automóvel com características semelhantes ao roubado das vítimas “
pulando quebra-molas em alta velocidade
”.

No momento em que a viatura se aproximou os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, dando início a perseguição, até que, eventualmente, os agentes abandonaram o veículo e lograram êxito em fugir por uma região de mata.

Quando de seu interrogatório na fase policial o apelante
Lucas Reis Gramkow
optou pela exercer seu direito ao silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva.

Por sua vez, o apelante
Patrick Matos Lacerda
, ao ser interrogado, optou por permanecer em silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Entretanto, necessário frisar que constam dos autos declarações prestadas na fase extrajudicial por
Lucas Reis Gramkow

no âmbito do Inquérito Policial n. I.P. 299.4.2020.35900, correspondente ao processo criminal n. 1019087-96.2020.811.0015, em que o ele e seu comparsa foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas dois dias depois do roubo (ID 214439707).

Na ocasião,
Lucas

confessou ser o autor do crime de roubo ora em análise, em conluio com
Patrick Matos Lacerda
, mencionando, inclusive, a quantia de R$ 3.000,00 subtraída, e que teria entregue a arma de fogo utilizado na ação criminosa para ser guardada por
Matheus Alves Marinho
, igualmente preso em flagrante, mediante promessa de recompensa de R$ 2.000,00, fato que foi confirmado por
Matheus
em seu depoimento interrogatório.

Anota-se que a arma de fogo encontrada em poder de Matheus Alves Marinho no âmbito daquela investigação policial foi reconhecida pelas vítimas
Thiago da Silva Sousa
e
Micheli Henkes
como sendo aquela usada no roubo em sua residência, o que apenas corrobora a autoria delitiva.

Pontua-se que o revólver utilizado no delito possuía cabo branco e aparência de velha, o que facilitou no seu reconhecimento pelos ofendidas quando de sua apreensão.

Desenhado esse quadro e considerando, como visto nas linhas acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento dos apelantes no ilícito, devem ser
mantidas
as condenações.

Dando continuidade ao exame do recurso, postulam os apelantes pelo afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, sob a assertiva de que “
a restrição de liberdade não se deu por tempo superior ao exigido para a consumação do delito de roubo
”.

No ponto, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
Para efeito de configuração da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito
” (AgRg no REsp 2126290/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 13.6.2024).

No referido julgado, a majorante foi confirmada pela Corte Superior em roubo ocorrido em agência dos Correios na qual as vítimas foram mantidas em poder dos malfeitores por cerca de 20 minutos.

Cotejando tal julgado com o caso em tela, não parece coerente afastar a majorante da restrição da liberdade dos ofendidos quando esta perdurou pelo dobro daquele período de tempo, isto é, cerca de 40 minutos.

Deveras, os apelantes deliberadamente optaram por prolongar o ato criminoso no tempo no intuito de vasculhar toda a residência em busca de mais bens e objetos de valor ao invés de se limitarem a subtrair aqueles visíveis e/ou de fácil acesso.

Assim, considerando o significativo lapso temporal em que as vítimas permaneceram subjugadas, “
que excede em muito o necessário para mero despojamento dos bens
”, como indicado na sentença, descabido o pleito de afastamento da majorante.

Do mesmo modo, não há falar em afastamento d
a causa de aumento prevista no art. 157, §2ºA, inc. I, do CP.

Alega a Defesa “
que não se comprovou o uso de arma de fogo no referido delito por parte dos acusados
” e que “
não houve nos presentes autos, a apreensão de arma de fogo ou simulacro em posse dos acusados
”, mas apenas apreensão de revólveres, após dois dias, em abordagem policial realizada sob suspeita de tráfico de entorpecentes.

Entretanto, como acima delineado, as vítimas foram uníssonas ao apontarem a utilização de arma de fogo, do tipo revólver, pelos criminosos no momento do roubo.

O policial militar
Júlio Cesar Adams
, responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou, em ambas as fases da persecução penal, que a viatura foi alvo de disparos de arma de fogo pelos apelantes durante a perseguição.

Como se não bastasse, as vítimas reconheceram a arma de fogo posteriormente apreendida em poder de
Matheus Alves Marinho
como sendo aquela utilizada no crime, de forma que alegação de ausência de provas de seu uso encontra-se totalmente dissociada da prova dos autos.

Aliás, cabe esclarecer que, para a incidência da majorante em tela, a própria apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, colaciono aresto da Corte Cidadã:

“(...) Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto. Precedentes. (...) (AgRg no REsp 2099605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis, 6ª Turma, DJE 3.7.2024)

Prosseguindo, requerem os apelantes a necessidade de reconhecimento de crime único, uma vez que os objetos subtraídos integravam um patrimônio único, pertencente ao casal.

Ora, do cotejo entre as declarações das vítimas com o termo de entrega de bens, é possível se verificar que foram subtraídos bens pertencentes à
Thiago da Silva Sousa
, a exemplo de pulseira masculina, e bens pertencentes à
Micheli Henkes
, a exemplo de corrente feminina, brincos e celular.

Logo, como bem pontuado no parecer ministerial, “
ficou evidente nos autos que a ação criminosa atingiu patrimônio das vítimas Thiago da Silva Sousa e Micheli Henkes e não apenas o “patrimônio do casal”, razão pela qual é incabível o reconhecimento de crime único
”.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). (RAC 0007628-09.2015.8.11.0042, Rel. Rui Ramos, 2ª Câmara Criminal, DJE 12.7.2024).

Por derradeiro, suscitam os apelantes a ausência de fundamentação para incidência, na terceira fase da dosimetria penal, da cumulação de majorantes, de modo que deve ser aplicada apenas a mais grave, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

No ponto, após o julgador singular explicitar na fundamentação da sentença as razões pela incidência das majorantes, assim restou consignado na última fase dosimétrica:

“
Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a presença das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e VI (emprego de arma branca) do Código Penal. Nesse ponto, conforme as declarações das vítimas, a ação foi empreendida por 02 (duas) pessoas, com emprego de uma faca, a qual era apontada em direção as vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação. As vítimas ainda ficaram amarradas em um quarto por muito tempo (40 minutos).

Dessa forma, verifica-se, a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a maior gravidade das condutas ilícitas e, por corolário, justificar a atuação mais severa, notadamente em razão do número de agentes envolvidos na prática delitiva, do emprego ostensivo de uma faca para subjugar as vítimas e, ainda, do excessivo lapso temporal em que os ofendidos sofreram a restrição da liberdade.

Sendo assim, havendo justificativa concreta e idônea para a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) em razão das majorantes previstas nos incisos II, V e VI do § 2º do art. 157 do CP, encontro a pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Nesta fase verifica-se, também, a presença da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I (crime cometido com emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena no patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Por fim, na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena o patamar 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.”

Como se vê, embora de forma sucinta, até porque já explanado anteriormente no
decisum
a pertinência das majorantes no caso em tela, apresentou a Magistrada sentenciante fundamentação concreta, à luz das circunstâncias do delito, para a incidência cumulada das causas de aumento, tornando insubsistente a irresignação defensiva.

Nessa linha de raciocínio, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça proferido em caso semelhante:

“No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das majorantes, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 2569413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 28.5.2024)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024